Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-81.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001518-81.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOZILDA BATISTA FARIAS SIMOES - CPF: 856.601.911-34 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MARIA MADALENA NASCIMENTO SILVA - CPF: 003.218.731-90 (APELADO), KATIA DA SILVA - CPF: 318.778.018-01 (APELADO), PERLA ANDREIA MACHADO GALVAO - CPF: 031.259.101-29 (APELADO), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 858.848.631-87 (APELADO), ROSA LEILES DOS SANTOS - CPF: 004.542.551-52 (APELADO), EDMILSON BACIGA - CPF: 009.176.579-00 (APELADO), KATIANE BATISTA SANTOS - CPF: 935.919.771-87 (APELADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (APELADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELANTE), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (REPRESENTANTE), GUSTAVO CESAR SCALCON (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO CESAR SCALCON (TERCEIRO INTERESSADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE BATISTA SANTOS - CPF: 935.919.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON BACIGA - CPF: 009.176.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA - CPF: 318.778.018-01 (APELANTE), LEOZILDA BATISTA FARIAS SIMOES - CPF: 856.601.911-34 (APELANTE), MARIA MADALENA NASCIMENTO SILVA - CPF: 003.218.731-90 (APELANTE), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 858.848.631-87 (APELANTE), PERLA ANDREIA MACHADO GALVAO - CPF: 031.259.101-29 (APELANTE), ROSA LEILES DOS SANTOS - CPF: 004.542.551-52 (APELANTE), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (APELANTE), KATIANE BATISTA SANTOS - CPF: 935.919.771-87 (APELANTE), EDMILSON BACIGA - CPF: 009.176.579-00 (APELANTE), EDMILSON BACIGA - CPF: 009.176.579-00 (APELADO), KATIANE BATISTA SANTOS - CPF: 935.919.771-87 (APELADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU DAS PARTES.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.

Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Leozilda Batista Farias Simões e Outros
e pelo
Município de Conquista d’Oeste
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Ordinária ajuizada pelos primeiros Apelantes, deu provimento ao pedido formulado, a fim de que a municipalidade incorporasse nos salários dos servidores o adicional de insalubridade, no percentual de 13% (treze por cento).

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Primeiros Apelantes afirmam, em síntese, que o Magistrado Singular não analisou todas os pedidos formulados, eis que, além da incorporação do pagamento do adicional de insalubridade, pugnaram, também, pelo pagamento retroativo desta gratificação.

Destarte, pleiteiam a reforma do ato sentencial, a fim de que este pedido seja contemplado, e seja pago a quantia de forma retroativo, já que não percebiam o adicional.

O Município de Conquista d’Oeste, por outro lado, afirma que os servidores, ora Recorridos, não fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade, eis que o contato com as substâncias nocivas é periódico, e não constante.

Assim, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se afaste o direito do recebimento do adicional.

Instado a se manifestar, apenas a municipalidade apresenta contrarrazões, conforme pode ser observado no ID nº 6955594, oportunidade em que rechaça os argumentos aduzidos pelos Recorrentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 7143708, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020